Tribunal: TJMT
Processo: 1014277-89.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014277-89.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Enquadramento, Gratificação de Incentivo, Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JUINA - MT - CNPJ: 15.943.392/0001-08 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUINA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE — INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.

Não se apresenta admissível o deferimento de tutela provisória de urgência com a finalidade de determinar a concessão de benefícios aos servidores do Município durante o período de calamidade pública decorrente da pandemia a que se refere o artigo 8º da Lei Complementar Nacional nº 173, de 27 de maio de 2020, quando ausente probabilidade do direito alegado.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Juína
contra a decisão que, em
ação civil pública c/c tutela de urgência
proposta contra o
Município de Juína
,

indeferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que a finalidade “
não é discutir a constitucionalidade ou inconstitucionalidade
” da
Lei Complementar Nacional nº 173, de 27 de maio de 2020
, “
mas sim, a interpretação incorreta adotada pelo agravado, e ainda, sua aplicabilidade ou não aos servidores públicos municipais.
”.

Assevera que “
a Prefeitura suspendeu as progressões de classe e nível dos servidores públicos municipais, e ainda, retirou o incentivo ao ensino superior, sob o fundamento
” de que, a
Lei Complementar Nacional nº 173, de 27 de maio de 2020
“
vedaria tais direitos
”. Todavia, “
nos termos do Art. 8º, inciso I, da citada norma, não há incidência de sua aplicabilidade se o direito de concessão, a qualquer título, de vantagem, aumento, reajuste de remuneração decorrer de lei anterior à calamidade pública
.”.

Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja deferida a tutela provisória de urgência.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 97887993).

Não há contrarrazões (Id. 105731973).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 106545457), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Na sequência, constatando que há pedido de tutela de urgência, cumpre averiguar se existem presentes os elementos descritos na legislação processual para a sua concessão, e nesse sentido, salta aos olhos que pretende a entidade sindical a imposição à Administração Pública de um fazer baseado na sua forma de interpretar a lei ou nas suas concepções sobre o alcance e a extensão da Lei Complementar n° 173/2020, que fixou o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, e nesse diapasão, teria dado ensejo a que a administração municipal a interpretar que a contagem dos prazos para as promoções e progressões, as chamadas elevação de Nível e Classe funcional e salarial estariam suspensos, desde 01 de Maio de 2020, o que, ao sentir da entidade sindical violaria a legislação correlata ao tema salarial dos servidores municipais, desestimulando o progresso na carreira, e isso já é o suficiente a se concluir que inexiste plausibilidade jurídica no pedido verbalizado na inicial, assim como não há risco de lesão grave ou de difícil reparação a ser evitado no caso concreto.

De forma bastante sucinta: o STF, decidindo as ADI nº 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525, declarou a constitucionalidade e a proporcionalidade em sentido estrito da L.C. n. 173/2020, e naquilo que importa ao tema, julgando o Recurso Extraordinário n. 1.311.742/SP, com caráter de repercussão geral, a Corte Suprema voltou a afirmar, agora de modo específico, que o art. 8º, IX, da referida LC, não tem nada de inconstitucional, sendo válida e proporcional a regra que determina a suspensão do período pandêmico na contagem de vantagens financeiras e pecuniárias do funcionalismo público.

Dito isso, se apresenta questionável o próprio direito de fundo perquirido na inicial, sendo possível antever, inclusive, hipótese de improcedência liminar da ação, o que é o bastante a concluir que não há direito plausível nem probabilidade jurídica no pedido exordial, razão pela qual, indefiro o pedido de tutela de urgência.

Por estar em termos a inicial, recebo a ação e determino seu processamento, dispensando a designação da audiência do art. 334 do NCPC, já que o pedido inicial versa sobre direito que a municipalidade não pode dispor.

Assim, cite-se o Município requerido para, querendo, responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (Art. 183 do CPC – dobro), se quiser. [...]
(Processo Judicial Eletrônico nº 1001777-13.2021.8.11.0025, Primeira Instância, Id. 60583901).

Pretende o agravante o deferimento de tutela provisória de urgência com a finalidade de determinar que o Município de Juína promova progressões funcionais dos servidores e o pagamento do adicional de incentivo à busca do ensino superior durante o período de calamidade pública decorrente da pandemia a que se refere o artigo 8º da Lei Complementar Nacional nº 173, de 27 de maio de 2020.

A pretensão senta praça no fato de que, o artigo 8º, I, da
Lei Complementar Nacional nº 173, de 27 de maio de 2020, autorizaria o Município a proceder às progressões funcionais e o pagamento do adicional de incentivo à busca do ensino superior por se tratar de previsão legal anterior à pandemia
.

Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19
ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021
,
de
:

I -
conceder, a qualquer título, vantagem,

aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública
;

[...]

VIII - adotar medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), observada a preservação do poder aquisitivo referida no inciso IV do caput do art. 7º da Constituição Federal;

[...]

§ 1º O disposto nos incisos II, IV, VII e VIII do caput deste artigo não se aplica a medidas de combate à calamidade pública referida no caput cuja vigência e efeitos não ultrapassem a sua duração. [sem negrito no original]

O Parecer Jurídico da Procuradoria Geral do Município de Juína consignou, no ponto de interesse, que:

[...] Diante do exposto, conheço da consulta e após análise da questão submetida a exame, pelos fundamentos jurídicos lançados,
OPINO
, nos termos da Resolução de Consulta nº 05/2020-TP editada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE/MT,
pela IMPOSSIBILIDADE do deferimento dos pedidos requerendo a concessão de benefícios/incentivos ou qualquer outro pedido que enseje aumento de despesas, realizados após a vigência da Lei Complementar nº 173/2020
, uma vez que a referida Lei, como regra, veda o aumento de despesas com gasto de pessoal,
devendo tais pedidos serem suspensos e após o término da vigência da mencionada Lei, deverão passar pela análise do setor competente quanto ao preenchimento dos requisitos legais e serem deferidos com pagamentos retroativos
, de acordo com a disponibilidade orçamentária financeira de cada ente.

Ademais, qualquer concessão que venha a aumentar o gasto com pessoal em favor de servidor público, deverá ser preenchido todos os requisitos legais para sua concessão (princípio da legalidade) e desde que solicitado antes do início da vigência da LC 173/2020 c/c artigo 65, caput, da LRF. Nesse diapasão, direitos cujos decursos de tempo para a fruição foram adquiridos antes da entrada em vigor da LC 173/2020, não devem ser por ela atingidos e, repita-se, com requerimento protocolado anteriormente a sua vigência.

Por fim, junta-se ao presente a Resolução nº 05/2020-TP editada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso –TCE/MT fazendo-se parte integrante.

É o parecer que submeto, sub censura, à consideração do Ilustríssimo Senhor, Secretário Municipal de Finanças e Administração; E, em última instância, do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Juína, Estado de Mato Grosso. [...]
(Id. 57601264 – fls. 7). [sem negrito no original]

É certo que o referido parecer tem caráter apenas opinativo e, ainda que se considere que foi dado cumprimento, ficou assentado que eventuais pagamentos devidos durante o período da calamidade pública serão pagos de forma retroativa; logo, não há perigo de dano grave de difícil reparação e a questão deve ser mais bem analisada durante a instrução processual no Juízo de Primeira Instância.

Ademais, o
Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 6450/DF, declarou a constitucionalidade do
artigo 8º, I, da
Lei Complementar Nacional nº 173, de 27 de maio de 2020:

[...] No caso, verifica-se que não houve uma redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal.

Assim, ao prever uma série de proibições relacionadas diretamente com despesas de pessoal, a norma, que não versa sobre o regime jurídico de servidores públicos, mas sobre finanças públicas, não representa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV),
ao poder de compra (CF, art. 37, X)
, e direito adquirido (CF, art. 5º, XXXVI). Nesse sentido, a jurisprudência desta CORTE orienta que o direito adquirido não pode ser oposto a regime jurídico ou a forma de cálculo da remuneração de servidor público, desde que preservada a irredutibilidade salarial (RE 1.114.554 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 7/2/2020; ADI 4.461, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 4/12/2019). [...]. (Trecho do voto do relator: STF, Tribunal Pleno, ADI 6450/DF, Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 15 de março de 2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 23 de março de 2021). [sem negrito no original]

Por fim, é de se registrar que a data estabelecida pelo artigo 8º, I, da
Lei Complementar Nacional nº 173, de 27 de maio de 2020,
31 de dezembro de 2021
, já passou.

Daí decorrente, ausente probabilidade do direito alegado, não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022